Tribunal: CARF
Processo: 17734.720049/2019-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.720049/2019-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.140 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
LUIS CARLOS GURGEL DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
GLOSA DA DEDUÇÃO.
São dedutíveis do imposto de renda pessoa física os valores pagos a título de
pensão alimentícia para ex-cônjuge, com base nas normas de Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública.
PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação; contudo, tendo o
contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no voluntário,
razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame em atenção ao
princípio da verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Rodrigo Duarte Firmino (relator), que
negou-lhe provimento, e Francisco Ibiapino Luz, que deu-lhe provimento parcial, restabelecendo
a dedução correspondente aos pagamentos realizados nos meses de novembro e dezembro do
reportado ano-calendário, nas quantias de R$ 2.750,00 e R$ 3.950,00 respectivamente. A
conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira foi designada redatora do voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Redatora designada
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.720049/2019-19
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720049/2019-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
AUTUAÇÃO
Em 10/12/2018, precisamente às 09:00:00, foi emitida a Notificação de
Lançamento Eletrônico no 2017/532647362683088 em desfavor do recorrente, em razão de
GLOSA de dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, referente
ao Imposto de Renda de Pessoa Física ano calendário 2016, exercício 2017, no valor de R$
48.100,00, referente à DIRPF no 02/85.290.497, conforme fls. 47 e ss.
Conforme fls. 49, o Imposto de Renda a restituir declarado é de R$ 13.320,54,
com a glosa passa a ser R$ 93,04, portanto, resultando em uma diferença de R$ 13.227,50 a não
ser restituída.
DEFESA
O recorrente apresentou impugnação a fls. 03 e ss, manifestando discordância
com glosa realizada e juntando cópias de documentos que amparam sua defesa.
Apresentou termo de esclarecimento a fls. 60 e ss em que informa dificuldades
quanto ao fim do relacionamento conjugal e que já se encontrava separado de fato desde
dezembro de 2015, acrescentando que, por motivos familiares, passou a depositar valores
referentes ao alimentando em nome de terceiros.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
O colegiado da 18a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro – RJ, DRJ/RJO, conforme Acórdão no 12-117.537, de 24/06/2020, manteve a glosa
realizada pela fiscalização tributária, haja vista o recorrente não lograr êxito em comprovar a
realização de pagamentos diretamente ao beneficiário alimentando, conforme fls. 123 e ss.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Irresignado com a decisão a quo, o recorrente interpôs recurso voluntário em
02/08/2020, fls. 128 e ss, em que mais uma vez argumenta que pagamentos realizados a terceiros
são destinados ao alimentando, especificando-os da seguinte forma:

DOC/
FLS
DATA
VALOR
BANCO
AGÊNCIA
CONTA
TITULARIDADE
68/69
02/05/2016
R$ 2.700,00
Caixa
Econômica
Bárbara Litiane Almeida
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720049/2019-19

Federal agência
3003 conta
poupança ne
34.095-9
70/71
01/06/2016
R$ 2.700,00
Caixa
Econômica
Federal agência
3003 conta
poupança ne
34.095-9
Bárbara Litiane Almeida
72/73
01/07/2016
R$ 2.700,00
Itaú
agência 0775
conta poupança
no 60137-0
VALMIR AMORIM DA
SILVA
74
04/07/2016
R$ 5.000,00
Itaú
agência 0775
conta poupança
ne 60137-0
VALMIR AMORIM DA
SILVA
75/76
01/09/2016
R$ 2.700,00
Itaú
agência 0775
conta poupança
no 60137-0
VALMIR AMORIM DA
SILVA
77/78
03/10/2016
R$ 2.050,00
Banco do Brasil
agência 4856-9
conta n9
17.723-7
MARIA JOSÉ CECI
77/79
04/10/2016
R$ 250,00
Banco do Brasil
agência 4856-9
conta ne
17.723-7
MARIA JOSÉ CECI
doc 1
anexo
Outubro de
2016
R$ 400,00
Em espécie
MARIA JOSÉ CECI
80/81
01/11/2016
R$ 2.750,00
Banco do Brasil
agência 4856-9
conta ne
17.723-7
MARIA JOSÉ CECI
82/83
01/12/2016
R$ 3.760,00
Banco do Brasil
agência 3023-6
conta ne
510.068.506-5
SILVIA D. PAULA
SANTOS
doc 1
anexo
Dezembro de
2016
R$ 190,00
Em espécie
SILVIA D. PAULA
SANTOS
Apresentou também declaração da genitora do alimentando em que informa ter
indicado contas de terceiros para o recebimento de pensão alimentícia até a efetiva abertura de
conta bancária do destinatário dos alimentos, fls. 132.
Requer ao final a improcedência do lançamento, haja vista restar comprovada a
destinação dos valores pagos, glosados pela fiscalização tributária, ao menor alimentando.
É o relatório!
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720049/2019-19

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
O recurso voluntário apresentado obedece aos requisitos legais e não foi
encontrada notificação para ciência da decisão recorrida, motivo pelo qual o reconheço como
tempestivo, dele tomando conhecimento.
Não foi alegada preliminar de mérito, ao que passo então a analisar o cerne da
lide, qual seja, a glosa, pela autoridade tributária, de dedução realizada na Declaração de Imposto
de Renda de Pessoa Física – DIRPF no 02/85.290.497, ano calendário 2016, no valor de R$
48.100,00, reduzindo a restituição programada em R$ 13.320,54 para R$ 93,04, portanto,
resultando em uma diferença de acréscimo de R$ 13.227,50 ao imposto no período.
Tratando-se de dedução do gravame em exame, a Lei no 9.250, de 1995, em seu
art. 8, II, “f” permite que seja realizada em importâncias pagas em razão de acordo homologado
judicialmente, conforme abaixo se transcreve:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
- Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) (grifo do autor)
Consta dos autos, fls. 84 e ss, cópia do acordo homologado judicialmente em
28/11/2016, fls. 100, e também consta na DIRPF no 02/85.290.497, ano calendário 2016, a
dedução de R$ 48.100,00, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física deste período, a título
de pensão alimentícia judicial, fls. 40, já naquele ano.
Referido acordo foi homologado nos autos do Processo
1123669-
11.2016.8.26.0100, perante o juízo da 8a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo,
já no final de novembro de 2016, restando apenas um mês para o fim do exercício tributário e
não consta decisão judicial anterior, ainda que no exercício do chamado poder geral de cautela.
Em que pese os valorosos argumentos trazidos pelo recorrente, quanto as
dificuldades encontradas em prover com sua obrigação paternal, ao que se mostrou amplamente
comprometido no sustento de seu filho, tanto que não houve sequer uma ponderação do órgão
ministerial nos autos do processo judicial, fls. 99, há que se destacar que a lei isentiva é
interpretada literalmente, nos termos em que rege o art. 111, II do CTN, não podendo o julgador
ir além de seus próprios termos.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720049/2019-19

Resta, portanto, suficientemente claro que o registro de R$ 48.100,00 em pensão
alimentícia judicial, para o ano calendário 2016, extrapolou os limites do acordo homologado em
28/11/2016.
Diante do exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA do recurso apresentado.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Voto Vencedor
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das despesas com pensão alimentícia
Nos termos do art. 8o, II, alínea f, da Lei no 9.250/95 e do caput art. 78 do Decreto
no 3.000/99, são dedutíveis do imposto de renda da pessoa física os valores pagos a título de
pensão alimentícia, com base nas normas de Direito de Família, quando em cumprimento à
decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública.
Incluem-se na regra veiculada pelos artigos acima citados, os valores pagos a
título de pensão alimentícia para ex-cônjuge, para ex-companheiro e para filhos, ressaltando-se
que devem ser devidamente comprovadas nos termos do art. 73 do Decreto no 3.000/99.
A Fiscalização glosou, sob o fundamento de não comprovação da realização dos
pagamentos diretamente ao alimentando, o valor de R$ 48.100,00 que o recorrente informou ser
a pensão alimentícia paga a seu filho, Thiago Santos Gurgel do Amaral.
A Decisão recorrida concluiu que o recorrente não comprovou o repasse dos
valores da pensão alimentícia ao alimentando, nos seguintes termos (fls. 125):
À fiscalização, o contribuinte informara que os pagamentos ocorreram durante o ano de
2016, por meio de diversas contas bancárias (enteada, amigos e advogada) (fls. 60/61),
juntando extratos e comprovantes bancários (fls. 67/83, 115/122).
Neste ponto, cabe ressaltar que somente são dedutíveis as pensões pagas em
conformidade ao determinado judicialmente. Assim, uma vez que a homologação
somente ocorreu em 28/11/2016, apenas os pagamentos realizados a partir de então
poderiam ser considerados dedutíveis. Da mesma forma, somente poderiam ser
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720049/2019-19

dedutíveis as pensões que comprovadamente tivessem sido pagas ao pensionado ou à
sua mãe. Assim, no caso de depósitos em conta de terceiros, haveria a necessidade da
apresentação de documentos outros que comprassem inequivocadamente o repasse dos
valores.
Nesse contexto, verificamos que nenhum dos depósitos bancários às fls. 67/83 e
115/122 pode ser acatado como pensão dedutível. A única transferência após a data da
homologação foi direcionada à conta de Silvia D Paula Santos (fl. 83), supostamente a
advogada de sua ex-esposa, não havendo prova de que esse valor tenha sido repassado à
Delviene ou ao pensionado. Quanto ao comprovante à fl. 122, trata-se de um
agendamento de transferência bancária, que não permite concluir se a operação foi
efetivada na data agendada, e teria beneficiado sua irmã Marília, e não o pensionado.
O recorrente aduz que, conforme acordo judicial, restou acordado que ele faria o
pagamento, a título de pensão alimentícia, de 30% do seu salário líquido, sendo 21,90%
descontados sobre os rendimentos e transferidos a uma conta bancária indicada pela ex-esposa,
e o restante (8,10%) para o aluguel da casa onde eles moram (rua Miguel Teles Junior n.° 511,
CEP: 01540-040, Cambuci, São Paulo — SP), além do plano de saúde. (fl. 129).
Assim especifica:
DOC./FLS
.
DATA
VALOR
BANCO AGÊNCIA CONTA
TITULARIDADE
68/69
02/05/2016
R$ 2.700,00
Caixa
Econômica Federal agência 3003
conta poupança ne 34.095-9
Bárbara Litiane Almeida
70/71
01/06/2016
R$ 2.700,00
Caixa
Econômica Federal agência 3003
conta poupança ne 34.095-9
Bárbara Litiane Almeida
72/73
01/07/2016
R$ 2.700,00
Itaú
agência 0775 conta poupança no
60137-0
VALMIR AMORIM DA
SILVA
74
04/07/2016
R$ 5.000,00
Itaú
agência 0775 conta poupança ne
60137-0
VALMIR AMORIM DA
SILVA
75/76
01/09/2016
R$ 2.700,00
Itaú
agência 0775 conta poupança no
60137-0
VALMIR AMORIM DA
SILVA
77/78
03/10/2016
R$ 2.050,00
Banco do Brasil agência 4856-9
conta n9 17.723-7
MARIA JOSÉ CECI
77/79
04/10/2016
R$ 250,00
Banco do Brasil agência 4856-9
conta ne 17.723-7
MARIA JOSÉ CECI
doc 1
anexo
Outubro de
2016
R$ 400,00
Em espécie
MARIA JOSÉ CECI
80/81
01/11/2016
R$ 2.750,00
Banco do Brasil agência 4856-9
conta ne 17.723-7
MARIA JOSÉ CECI
82/83
01/12/2016
R$ 3.760,00
Banco do Brasil agência 3023-6
conta ne 510.068.506-5
SILVIA D. PAULA
SANTOS
doc 1
anexo
Dezembro
de 2016
R$ 190,00
Em espécie
SILVIA D. PAULA
SANTOS

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720049/2019-19

Em sede de recurso voluntário, anexou a declaração da genitora do alimentando
em que informa ter indicado contas de terceiros para o recebimento de pensão alimentícia até a
efetiva abertura de conta bancária do destinatário dos alimentos (fls. 131 e 132).
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O Decreto 70.237, de 6 de março 1972, que rege o processo administrativo fiscal,
dispõe que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias (art. 29) e permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (art. 18); é o princípio do
formalismo moderado.
Portanto, como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual.
Contudo, tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal Administrativo:
PROVAS
DOCUMENTAIS
COMPLEMENTARES
APRESENTADAS
NO
RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO
OBJETO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO
FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. Em homenagem ao princípio da
verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo
administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada
no recurso voluntário que guarda relação com a matéria controvertida desde a
manifestação de inconformidade, especialmente para que se obtenha, em tempo
razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o
recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo
administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do
Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.
(Acórdão 2202-006.718, Sessão de 2 de junho de 2020).
Da análise dos documentos anexados aos autos e a planilha montada pelo
recorrente, observa-se que os valores correspondem de forma correta àqueles acordados a título
de pensão alimentícia.
Ademais, a própria genitora do alimentando declara o recebimento desses valores
e a indicação de conta bancária do destinatário dos alimentos (fls. 131 e 132).
De toda análise dos autos, conclui-se que houve a comprovação e o adimplemento
da obrigação alimentar que gerou o direito à dedução.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.140 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17734.720049/2019-19

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Conselho:
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. (...)
PROVA DA FONTE PAGADORA. EXTRATOS REFERENTES À CONTA
CORRENTE DA ALIMENTANDA COMPROBATÓRIOS DOS DEPÓSITOS, MAS
NÃO DA ORIGEM. COMPLEMENTAÇÃO DO QUADRO INSTRUTÓRIO POR
DECLARAÇÃO EMITIDA PELA ALIMENTANDA. AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE
INIDONEIDADE. POSSIBILIDADE. RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO. “Na
ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais provas são consideradas
idôneas para a comprovação das declarações delas constantes” (CSRF, 2o Seção, 2o
Turma, Processo 13305.720033/2015-81 Acórdão 9202-008.795). Se não houver
indício de inidoneidade, a declaração emitida pela alimentanda pode
complementar o quadro cognitivo acerca do quadro fático, de modo a suprir o
hiato presente nos extratos bancários acerca da fonte pagadora, e, com isso,
fundamentar o restabelecimento da dedução pleiteada.
(Acórdão 2001-005.289, Relator Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Primeira
Turma Extraordinária da Segunda Seção, publicado 24/02/2023)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 143
DF CARF MF
Original